Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ MOABIO RODRIGUES FEITOSA E KÁTIA MARIA RODRIGUES FEITOSA. Defiro a gratuidade da justiça aos autores em face dos documentos de IDs 16544772 – pág. 2 e 16544773 – pág. 2. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo os autores estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto aos autores a emenda para: a) A correta indicação do polo passivo, com a devida qualificação do inventariante e seu endereço para citação (art. 319, II, do CPC); b) A descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se o autor que, apesar de pedir a rescisão de sentença, apresentou de certidão de trânsito em julgado expedida pela “6a Turma Cível” (ID 16544786 - Pág. 2); c) A correta instrução do processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator